Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, considerou adequada a limitação temporal do débito às parcelas do benefício alimentação, compreendidas entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão agravada violou a coisa julgada ao restringir o período de execução até 28/4/1997, quando alegado pela exequente que o título executivo teria reconhecido o direito ao recebimento do benefício até abril de 2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial, oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, delimitou expressamente o período de condenação ao intervalo entre a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data da impetração do MS n. 7.253/97 (28/4/1997), conforme reconhecido na sentença e confirmado no acórdão n. 730.893, já transitado em julgado.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT, inclusive desta 1a Turma Cível, reafirma que o termo final da obrigação corresponde à data da impetração do mandado de segurança, sendo incabível a execução de parcelas posteriores, cuja satisfação foi determinada em sede própria.
5. A pretensão de estender o período de execução até abril de 2002 contraria os limites objetivos da coisa julgada, não sendo possível ao juízo da execução modificar os parâmetros fixados no título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997, em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício.
2. Recurso conhecido e não provido.